Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na inicial, para determinar à ré que reative a linha telefônica fixa utilizada pelo autor há mais de 20 anos para fins comerciais.
2. O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, a repetição do indébito e multa por descumprimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (I) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (II) se é cabível indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido de linha telefônica; (III) se é devida indenização por lucros cessantes; e (IV) se é aplicável multa por descumprimento da tutela de urgência e se deve ocorrer a repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o autor apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, com argumentos aptos, em tese, a justificar sua reforma.
5. O pedido de repetição do indébito configura inovação recursal, pois não foi formulado na petição inicial, nem apreciado na sentença, razão pela qual não pode ser conhecido.
6. O cancelamento indevido da linha telefônica utilizada para fins comerciais configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação por danos morais.
7. A ausência de prova documental robusta dos prejuízos materiais não impede a fixação de indenização por danos morais, considerando a relevância da linha para o negócio familiar e a dificuldade enfrentada para sua reativação.
8. Não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de prova mínima dos prejuízos efetivamente sofridos pelo autor em decorrência da falta da linha telefônica questionada.
9. O pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência não merece acolhimento, pois não há comprovação de descumprimento injustificado de ordem judicial, o que não pode ser postergado para a fase de liquidação de sentença.
10. Em razão do provimento da maior parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, invertem-se as verbas de sucumbência, condenando-se a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O cancelamento indevido de linha telefônica utilizada para fins comerciais por 20 anos configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A ausência de comprovação mínima dos prejuízos impede a condenação por lucros cessantes.
3. A multa cominatória exige comprovação de descumprimento e deve ser definida em fase própria de liquidação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.011, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1051942, 0705656-29.2017.8.07.0001, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível; e 926352, 20140110293695APC, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível.